Tribunal: TJBA
Processo: 0007583-21.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007583-21.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

APELADO: MARINALVA SALES LESSA

Advogado(s)
:
GISLENE DOREA DE ANDRADE, VICENTE PAULO OLIVA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE POR DANOS EM IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA DE ENGENHARIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSTRUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sanjuan Engenharia Ltda. e Recurso Adesivo interposto por Marinalva Sales Lessa contra sentença proferida nos autos de Ação de Nunciação de Obra Nova cumulada com pedido de reparação de danos, ajuizada em razão de prejuízos materiais decorrentes da construção de hotel em imóvel vizinho. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa construtora à reparação dos danos no imóvel da Autora e ao pagamento de valores correspondentes às despesas com mão de obra e materiais, rejeitando, porém, o pedido de aluguéis. A Apelante busca a reforma integral da sentença, alegando cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal. A Apelada, por sua vez, pretende, em recurso adesivo, a inclusão de aluguéis na condenação e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (ii) estabelecer se a Sanjuan Engenharia Ltda. possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (iii) determinar a existência de nexo causal entre a obra realizada pela Apelante e os danos alegados; (iv) avaliar a suficiência da prova pericial produzida; (v) definir se a Apelada faz jus ao reembolso de aluguéis e à majoração dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório, especialmente a perícia técnica, é suficiente para a formação do convencimento judicial, conforme previsão dos arts. 370, parágrafo único, e 443 do CPC.

A empresa construtora é parte legítima para responder por danos causados durante a execução da obra, nos termos do art. 1.311 do Código Civil, especialmente quando há prova da relação entre sua atuação e os prejuízos sofridos por vizinho.

Os relatórios técnicos da SEDUR, o laudo pericial judicial e a prova testemunhal demonstram a existência de nexo causal entre a obra realizada pela Apelante e os danos no imóvel da Apelada, evidenciando falhas na execução da fundação e ausência de medidas preventivas.

A impugnação ao laudo pericial, com base na ausência de ART e supostos equívocos metodológicos, não invalida o conteúdo técnico produzido por profissional legalmente habilitado, cuja conclusão está em consonância com outras provas dos autos.

A condenação pelos danos materiais está fundamentada em documentos apresentados pela Autora, mesmo com imperfeições formais, sendo válidos como início de prova, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte contrária.

O pedido de ressarcimento de aluguéis foi corretamente indeferido por ausência de comprovação efetiva de despesas com locação, sendo inviável a condenação com base apenas em estimativas periciais.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para majoração, dada a complexidade da causa e a atuação processual observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial e documental é suficiente para o convencimento judicial.

A empresa construtora é parte legítima para responder por danos causados a imóvel vizinho durante a execução da obra, nos termos do art. 1.311 do CC.

A responsabilidade civil por danos de vizinhança é objetiva e não exige prova de culpa.

O laudo pericial judicial, quando produzido por profissional habilitado e em consonância com demais provas, é válido mesmo na ausência de ART.

O pedido de indenização por aluguel exige prova concreta do gasto, sendo insuficiente a mera estimativa técnica.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo majoração quando o percentual aplicado é razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277, 1.311 e 1.312; CPC, arts. 156, 370, 371, 443, 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8027566-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cassinelza Lopes, j. 30.08.2021; TJ-SP, ApCív nº 1008209-29.2020.8.26.0037, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 22.02.2024; TJ-MG, ApCív nº 1.0000.24.211763-8/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024; TJ-CE, AC nº 0177596-96.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 18.04.2023; TJ-DF, AC nº 0719138-68.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0007583-21.2011.8.05.0039
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
e
MARINALVA SALES LESSA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA